Tribunal: TJDFT
Processo: 0719253-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. ART. 111 DA LEP. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS. REGIME FECHADO.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título.
II - Dessa forma, após a unificação realizada por força do art. 111 da LEP, remanescendo pena entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, em se tratando de apenado reincidente, o regime deverá ser o inicial fechado.
III - Recurso conhecido e provido.